Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APELAÇÃO. EXCLUSIVIDADE DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA NA DELEGACIA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que o reconhecimento por fotografia na delegacia tenha respeitado o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, a falta de semelhança entre a pessoa reconhecida e o réu, bem como a ausência de ratificação da prova em Juízo, sob o crivo do contraditório, e a existência de outros elementos de provas independentes, apontam para a dúvida quanto à autoria, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo com a consequente manutenção da sentença absolutória.

2. Apelação conhecida e desprovida.